Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005534-19.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDO: AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
E M E N T A
CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM EM RESIDÊNCIA PARTICULAR POR MEIO DA PLATAFORMA ONLINE (AIRBNB). ACOMODAÇÃO EM CONDIÇÃO DIVERSA DA ANUNCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Demonstrado que o apartamento reservado pelos consumidores não possuía as características contidas no anúncio, no momento da reserva, há falha na prestação do serviço do qual emerge o dever de indenizar.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005534-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA - CPF: 988.499.561-34 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), DENYSE PEREIRA VALADAO ALVES - CPF: 042.546.071-13 (RECORRENTE), KELMYS WILKER CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 708.327.901-25 (RECORRENTE), RAFAEL GODOY DE CAMPOS MARCONI - CPF: 011.912.021-60 (RECORRENTE), KESSIA ADRIANE FERRAZ GASPAROTO BESPALEZ - CPF: 009.030.651-18 (RECORRENTE), LUDMILA EICKHOFF - CPF: 013.158.311-55 (RECORRENTE), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023